Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 147, caput, do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto. Em seu recurso, o apelante insurge-se contra a sentença alegando insuficiência de provas. Aduz que não há nos autos provas inequívocas de autoria delitiva suficientes para a condenação do acusado nos moldes pretendidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60758537). Contrarrazões apresentadas (ID 60758542). Parecer do Ministério Público no sentido de que a apelação seja conhecida e não provida (ID 61505763).
3. Para configuração de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais. Para configuração das vias de fato impõe-se que haja uma conduta de violência física por parte do agressor.
4. Ainda, evidencia-se o dolo de ameaçar, na medida em que o crime de ameaça é crime formal, o qual se consuma com a efetiva ciência da vítima sobre as ameaças, sentindo-se intimidada com a promessa do mal injusto (TJDFT, acórdão 1187691, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, DJE 29/7/2019).
5. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas nos autos pela ocorrência policial n. no 3850/2023-20aDP (ID 60757025), folha de antecedentes criminais (ID 60757048), bem como as oitivas realizadas em delegacia e pelo juízo na audiência de instrução e julgamento (ID 60758521), em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas, bem como interrogado o réu, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Pela análise do conjunto fático e probatório, verifica-se que o depoimento da vítima foi coeso e condizente com os demais elementos de provas, sobretudo com a oitiva da testemunha Marcos, a qual relatou que ouviu o acusado dizer que “pegaria” ou faria mal em desfavor da vítima. Assim, a versão da vítima não se encontra isolada nos autos.
7. A divergência entre a versão apresentada pelo ofensor e pela vítima também é solucionada mediante um juízo de ponderação racional, no qual prevalece aquela que, no caso concreto, gozar de maior credibilidade. Nesse ponto, a palavra da vítima geralmente é mais verosímil, dada a vulnerabilidade e a fragilidade ante as agressões sofridas. Precedentes: TJDFT, 3a T. Criminal, acórdão n.992096, DJE 10/02/2017.
8. Ademais, pelo entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revelam-se satisfatórias as provas orais produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo às palavras das vítimas que, cotejadas com os demais elementos de provas, são aptas à comprovação da autoria do apelante na prática dos crimes de ameaça, descritos na denúncia. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.
9. O decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade das condutas, causa extintiva da punibilidade ou insuficiência de provas. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.